Tribunal: TJSP
Processo: 2105571-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou a apresentação das procurações pertinentes para o prosseguimento da ação. Inconformismo. Cabimento parcial. Pedido formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos. Dificuldades financeiras demonstradas. Concessão da justiça gratuita. Juntada de procurações. Decisão não prevista no art. 1.015,

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou a apresentação das procurações pertinentes para o prosseguimento da ação. Inconformismo. Cabimento parcial. Pedido formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos. Dificuldades financeiras demonstradas. Concessão da justiça gratuita. Juntada de procurações. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso provido, na parte conhecida.